Tribunal: STF
Processo: HC 110509
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-18
Data de publicação: 2012-09-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PATAMAR MÁXIMO. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM NA FIXAÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO DO CAMINHO NECESSÁRIO PARA A EFETIVA ENTREGA DA COCAÍNA NO EXTERIOR COMO FUNDAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA INVIÁVEL EM HABEAS CORPUS. 



    1. Constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem: inocorrência.



    2. O art. 40, inc. I, da Lei n. 11.343/2006 foi apreciado e o patamar da majoração da pena previsto reduzido de 1/3 para 1/6, considerando-se que a forma de acondicionamento do entorpecente e o itinerário do Paciente para a entrega da droga são inerentes ao delito de tráfico internacional. Inexistência de bis in idem.



    3. Consumação do delito de tráfico internacional: ocorrência independente do itinerário a ser percorrido para a entrega do entorpecente, bastante o início do ato de transportar. Precedentes. Não há falar em bis in idem, sendo possível a utilização do percurso da droga para definir o percentual da causa de diminuição do § 4º da Lei n. 11.343/2006.



    4. Habeas corpus é ação inadequada para se realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente. Precedentes.



    5. Ordem denegada.